Tribunal: TJMT
Processo: 0030692-85.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0030692-85.2014.8.11.0041
APELANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES
APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO -INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o não conhecimento do Recurso por deserção.
Apelação Cível de Embargos à Monitória julgados improcedentes.
É o relatório.
O apelante pleiteou preliminarmente a justiça gratuita e, em razão disso, foi intimado a reunir em cinco dias documentos que efetivamente justificassem o deferimento do benefício, em observância ao art. 99, §2o, do CPC, e a apresentar a declaração de hipossuficiência.
O pedido foi indeferido e concedido cinco dias para realizar o preparo (art. 101, §2o, do CPC/2015), decisão recorrida por Agravo Interno, não provido, do qual foram opostos Embargos de Declaração, igualmente desprovidos.
Ao final, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo (id n. 113060970) e por isso o Recurso não deve ser conhecido.
Sobre a matéria:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
(...)
2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1517591/PE, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe de 09/09/2020).
Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do NCPC, não conheço do Recurso, em virtude da deserção.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator